Tribunal: TJES
Processo: 5000667-30.2023.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberação de Veículo Apreendido
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000667-30.2023.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO RIBEIRO FRANZIN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5000667-30.2023.8.08.0022

APELANTE: MARCELO RIBEIRO FRANZIN

Advogados do(a) APELANTE: FABIANO ROCHA ANDRADE - ES15878-A, ROSANA MARIA DE SOUZA SANTOS - ES26688

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE DROGAS. DÚVIDAS QUANTO À PROPRIEDADE E À BOA-FÉ DO REQUERENTE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Marcelo Ribeiro Franzin contra decisão do Juízo da Vara Criminal de Ibiraçu, que indeferiu o pedido de restituição do veículo FIAT/Siena Essence, cor azul, utilizado para o transporte de entorpecentes e apreendido nos termos da Lei nº 11.343/2006. O recorrente, alegando ser o proprietário legítimo do veículo e terceiro de boa-fé, afirmou que o automóvel era utilizado em seu trabalho como motorista de aplicativo e que havia sido contratado por Jean Ferreira, sem ciência de que seria empregado para a prática de crimes .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recorrente comprovou ser o proprietário legítimo do veículo apreendido; e (ii) analisar se foram exigidos os requisitos legais para a restituição do bem, nos termos do Código de Processo Penal e da legislação pertinente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A restituição de bens apreendidos, nos termos do art. 118, do CPP, somente é possível quando o bem não mais interessar ao processo e não restarem dúvidas quanto à titularidade e à licitude de sua posse, além de não se tratar de instrumento do crime.

O art. 91, inciso II, do Código Penal, determina a perda de instrumentos utilizados na prática de crimes em favor da União, salvo comprovação de que o bem pertence a terceiro de boa-fé.

O apelante não comprovou, de forma inequívoca, ser o proprietário legítimo do veículo, uma vez que a procuração apresenta dados posteriores à ação penal.

Não foi demonstrada a existência de um contrato formal de aluguel entre o recorrente e o terceiro, Jean Ferreira, que utilizou o veículo para o transporte de drogas, tampouco a boa-fé por parte do recorrente, especialmente considerando a fragilidade das provas apresentadas (recibos contratados pela esposa do suposto locatário, com possível conveniência posterior aos fatos).

O veículo foi utilizado como instrumento do crime, sendo, portanto, passível de confisco, conforme o art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, e a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, que dispensa a análise de habitualidade ou reiteração para a aplicação do perdimento de bens empregados no tráfico de drogas.

Prevalece o entendimento jurisprudencial de que, em caso de dúvida sobre a propriedade ou destinação do bem, a restituição deve ser indeferida, em conformidade com os arts. 120 e 121, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A restituição de coisa apreendida está condicionada à comprovação inequívoca da titularidade do bem pelo requerente, bem como à ausência de interesse do bem para o processo e à demonstração de que o bem não foi utilizado como instrumento para a prática de crimes.

A boa-fé do terceiro supostamente proprietário do bem apreendido deve ser comprovada de maneira inequívoca, especialmente em hipóteses de tráfico de drogas, em que o confisco de bens utilizados no delito é medida prevista na legislação constitucional e infraconstitucional.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 118, 120 e 121; CP, art. 91, II; CF/1988, art. 243, parágrafo único; Lei nº 11.343/2006, art. 60, §§ 5º e 6º.

Jurisprudência relevante relevante
: STJ, AgRg no RMS nº 72.490/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08/12/2024; STF, RE nº 638.491/PR (Tema 647), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23/08/2017; STJ, RMS nº 50.550/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/8/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5000667-30.2023.8.08.0022

APELANTE: MARCELO RIBEIRO FRANZIN

Advogados do(a) APELANTE: FABIANO ROCHA ANDRADE - ES15878-A, ROSANA MARIA DE SOUZA SANTOS - ES26688

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por
MARCELO RIBEIRO FRANZIN,
por meio do qual requer a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Ibiraçu, nos autos do processo tombado sob nº
5000667-30.2023.8.08.0022
, através da qual houve o indeferimento do pedido de restituição do veículo FIAT/SIENA ESSENCE 1.6, ano 2015/2016, cor azul, placa PPG 2327, chassi 9BD19716TG3288549, Renavam 01073456126, pertencente ao apelante.

As razões recursais foram apresentadas pela defesa (Id. 10030586), requerendo a restituição do veículo, sob o argumento de que a propriedade foi devidamente comprovada, não sendo mais o bem necessário ao processo, na medida em que já foi periciado. Além disso, destaca que o veículo é utilizado para o trabalho como motorista de aplicativo do apelante, de modo que sua constrição tem gerado prejuízo de ordem material.

Inicialmente, pontua-se a adequação da via eleita, porquanto "a decisão judicial que resolve questão incidental de restituição de coisa apreendida tem natureza definitiva (decisão definitiva em sentido estrito ou terminativa de mérito), sujeitando-se, assim, ao reexame da matéria por meio de recurso de apelação, nos termos do art. 593, inc. II, do CPP." (RMS n. 14.288/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Segunda Turma, julgado em 25/6/2002, DJ de 26/8/2002, p. 188.)

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na hipótese em questão, constata-se que, no dia 22.9.2022, aproximadamente às 05h30min, na Rodovia Federal BR 101, KM 209, no Município de Ibiraçu, Jean Ferreira, agindo de forma livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios, transportou e trazia consigo no interior do veículo FIAT/Siena, azul, Placa PPG 2327, embaixo do banco do passageiro, 03 (três) tabletes de maconha, com peso aproximado de 2Kg. O veículo utilizado por Jean foi apreendido, nos termos do art. 60, §§ 5º e 6º, da Lei nº 11.343/06.

O apelante, por sua vez, requereu a restituição do bem, sob a alegação de ser o legítimo proprietário e que o veículo havia sido alugado para Jean, desconhecendo que ele usaria o automóvel para o transporte de substâncias entorpecentes.

Nos termos do art. 118, do Código de Processo Penal "
Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
".

Ressalte-se, ainda, que o art. 91, do Código Penal, estabelece como efeito secundário da condenação a perda em favor da União,
ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé
, dos instrumentos do crime. Cito o mencionado artigo,
in verbis:

“Art. 91 - São efeitos da condenação:
(Redação dada pela Lei nº
7.209, de 11.7.1984)

I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II -
a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé
:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a)
dos instrumentos do crime
, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito;

b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.”

Cotejando as disposições legais, conclui-se que o apelante se coloca como terceiro de boa-fé, ao sustentar que o bem era utilizado para o seu trabalho como motorista de aplicativo e que, por uma desventura, o teria alugado para Jean, sem saber de suas pretensões de transportar drogas por meio do veículo.

Ocorre que o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações, tendo apresentado uma procuração de plenos poderes sobre o bem com data posterior à ação penal que gerou a apreensão do bem, o que traz suspeitas sobre a veracidade do documento. Dessa forma,
ainda persiste dúvida a respeito do real proprietário do veículo apreendido
. Nesse sentido, destaco trecho da decisão que julgou improcedente o pedido de restituição do veículo:

“(...) Analisando os fatos trazidos pelo requerente, constato uma certa divergência entre os argumentos e os documentos apresentados.

Isto porque, mesmo afirmando o requerente ser o legítimo responsável pelo veículo, a procuração de plenos poderes sobre o bem encartada no ID 35482778 possui data posterior a ação penal que gerou a apreensão do bem. Além disso, inexistem nos autos um contrato regular de aluguel do veículo provando que no dia do ocorrido estava sob posse do locatário.

Portanto, existem severos questionamentos a respeito de quem era o proprietário do veículo na data em que fora apreendido.

Por outro lado,
não restam dúvidas de que o veículo foi utilizado para a prática do delito
, sendo o real proprietário/possuidor, não identificado, não formalmente, e os documentos trazidos pelo ora requerente são vagos a ponto de não transmitir confiança sobre este ser, de fato, o possuidor do bem. (...)”

Além disso, os recibos apresentados pelo apelante com a finalidade de comprovar que alugava o bem para Jean Ferreira foram assinados pela esposa do suposto locatário e poderiam ter sido confeccionados em qualquer data.

Nesse sentido, pairam diversas dúvidas sobre o bem, seja em relação ao verdadeiro proprietário, seja quanto a sua real destinação, não estando preenchidos, portanto, os requisitos para ser determinada a restituição do bem.

No tocante à Lei de Drogas, enfatiza-se que os bens, mesmo aqueles de origem lícita que de alguma maneira contribuem para a prática do delito, são considerados instrumentos sujeitos a confisco. Após a devida apreensão, esses bens ficam sob a guarda da autoridade competente e, uma vez que a sentença transitada em julgada determine a perda, tais bens serão transferidos para a propriedade do Estado. Nesse sentido, destaco a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PERDIMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR UTILIZADO PARA O TRÁFICO DE DROGA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO BEM FORMULADO POR TERCEIROS INDEFERIDO. DESNECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DA HABITUALIDADE. TESE FIXADA NA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 647 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. MANDADO DE SEGURANÇA INCABÍVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 267/STF. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. "O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 638.491/PR sob a temática da repercussão geral (Tema 647), fixou a tese de que
'É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal.
' (Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJ 23/8/2017)" (AgRg no AREsp n. 2.419.773/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 26/2/2024).

(...)

4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(AgRg no RMS n. 72.490/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024.) “

Corroborando a impossibilidade de restituição do bem apreendido na hipótese de dúvida a respeito da propriedade, cito julgados proferidos pela E. Segunda Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. BEM APREENDIDO. PROVA DA PROPRIEDADE. ARTS. 120 E 121, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. “A restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem, conforme as exigências postas nos arts. 120 e 121 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal.” (RMS 50.550/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/8/2016, DJe 26/08/2016). 2. Recurso a que se nega provimento. (Apelação Criminal nº 0000596-92.2019.8.08.0042 , Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 21.10.2022)

MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA LEGITIMIDADE DO BEM - SEGURANÇA DENEGADA. 1. A restituição das coisas apreendidas está condicionada à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, assim como à licitude de sua origem, e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime. Precedentes. 2. Em análise dos documentos acostado pela impetrante, verifica-se que a impetrante juntou apenas o contrato de compra e venda do veículo e notas promissórias, o que, por si só, não comprovam efetivamente a licitude da origem do automóvel, nem que demonstram que não foi utilizado como instrumento do crime. 3. Segurança denegada. (Mandado de Segurança nº 5008426-48.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 16.02.2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE DO BEM. RECURSO IMPROVIDO. 1. Na forma do artigo 120, do Código de Processo Penal, a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante. 2. Hipótese em que há dúvidas sobre a propriedade do veículo apreendido, não tendo o requerente logrado êxito em comprovar ser o seu legítimo detentor. 3. Recurso conhecido e, no mérito, improvido. (Apelação Criminal nº 0000596-92.2019.8.08.0042, relator Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 28.7.2023.)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)